Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-12.2022.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Fundamentação suficiente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valores indicados pela OAB que servem apenas como referencial à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Ausência de vícios no julgado. EMBARGOS REJEITADOS.